Tribunal: TJES
Processo: 0008879-18.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2022-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008879-18.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSE MORAIS DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOSE MORAIS DOS SANTOS contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 147 do CP e do art. 24-A da Lei 11.340/06, a 09 (nove) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, ao pagamento das custas processuais e à indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Defesa, em suas razões, pede: i) a absolvição por falta de provas; ii) o reconhecimento da atipicidade da conduta relativa ao art. 147 do CP em razão da ausência de dolo específico, por terem sido proferidas as palavras pelo acusado em momento de acalorada discussão; iii) o reconhecimento de atipicidade também quanto ao crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha por ausência de dolo, uma vez que o acusado não teve intenção de descumprir medida protetiva, mas apenas de visitar sua filha; iv) a revisão da dosimetria da pena, redimensionando-se a pena-base ao mínimo legal; v) a redução do valor indenizatória fixado na sentença; e vi) a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo provimento parcial do recurso, apenas no tocante à necessidade de valoração neutra da circunstância judicial dos “motivos do crime” na dosimetria da pena, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por JOSE MORAIS DOS SANTOS contra sentença, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente nas iras do art. 147 do CP e do art. 24-A da Lei 11.340/06, a 09 (nove) meses de detenção, a serem inicialmente cumpridos em regime aberto, ao pagamento das custas processuais e à indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A Defesa, em suas razões, pede: i) a absolvição por falta de provas; ii) o reconhecimento da atipicidade da conduta relativa ao art. 147 do CP em razão da ausência de dolo específico, por terem sido proferidas as palavras pelo acusado em momento de acalorada discussão; iii) o reconhecimento de atipicidade também quanto ao crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha por ausência de dolo, uma vez que o acusado não teve intenção de descumprir medida protetiva, mas apenas de visitar sua filha; iv) a revisão da dosimetria da pena, redimensionando-se a pena-base ao mínimo legal; v) a redução do valor indenizatória fixado na sentença; e vi) a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo provimento parcial do recurso, apenas no tocante à necessidade de valoração neutra da circunstância judicial dos “motivos do crime” na dosimetria da pena, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, Acerca do pleito absolutório, razão não assiste à Defesa.

Reputo que a autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, praticados pelo acusado contra sua ex-companheira, restaram devidamente comprovadas nos autos, em especial pelos depoimentos prestados pela vítima tanto em esfera policial quanto judicial, corroborados pelas declarações prestadas pelos policiais que atenderam à ocorrência.

A ofendida declarou que o réu, descumprindo medidas protetivas da qual já tinha ciência, compareceu a sua residência e a ameaçou de morte, enquanto os policiais corroboraram a versão apresentada, afirmando, ainda, que presenciaram o acusado ameaçar a vítima.

Devo rememorar que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

In casu
, a palavra da ofendida possui ainda maior relevância e valor probatório contundente, porquanto corroborada pela palavra de agentes públicos sem interesse na causa.

Acerca do crime de ameaça, devo rejeitar a tese que busca o reconhecimento da atipicidade da conduta do réu, ainda que tenha sido precedida de discussão entre as partes ou que o réu estivesse embriagado, porquanto
“o
crime de ameaça independe para sua configuração de ânimo calmo e refletido”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170158551, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 12/05/2021, Publicação: 07/06/2021).

Ademais,
“
é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011160166549, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 09/12/2020, Publicação: 12/01/2021); sendo tal circunstância, portanto, insuficiente ao afastamento do dolo. Confira-se, ainda:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - 1) PROVAS PARA A CONDENAÇÃO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS - DELITO FORMAL - 2) IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO - REINCIDÊNCIA - 3) ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - INOPORTUNIDADE - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO - MATÉRIA PREQUESTIONADA - 4) RECURSO IMPROVIDO. 1) A alegada ausência de dolo na conduta, ante seu estado de embriaguez e por suas palavras terem sido proferidas no calor da discussão, não mostra amparado pelo conjunto de provas angariados aos autos, pois o crime em pauta, tipificado no artigo 147 do Código Penal, é classificado como crime formal, e a consumação se dá no exato momento em que a vítima toma ciência da ameaça, sendo irrelevantes a prévia discussão entre os sujeitos e o estado de embriaguez do agente do momento do delito (teoria da actio libera in causa), estando o fato típico devidamente comprovado no caderno processual. A autoria delitiva do recorrente é inconteste, como restou demonstrado pelos depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha presencial. 2) Quanto ao pedido de fixação do regime inicial de pena no aberto, não obstante a devida fundamentação expendida pelo Juiz a quo, ante o quantum sancionatório fixado e a reincidência do apelante, seria ilegal, à luz do artigo 33, § 2º, alíneas ¿c¿ c⁄c ¿b¿, do Código Penal, a alteração do regime semiaberto, conforme Enunciado Sumular nº 269 do Superior Tribunal de Justiça. 3) No que diz respeito ao pedido de concessão do benefício da dispensa ao pagamento de custas, este poderá ser examinado pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 4) Recurso improvido. (TJES, Classe: Apelação, 047130057897, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 06/04/2016, Data da Publicação no Diário: 11/04/2016)

Em relação ao crime do art. 24-A da Lei 11.340/06, o dolo necessário à configuração do delito restou evidenciado pela existência de documentos nos autos demonstrando que havia medidas protetivas contra o acusado, das quais estava ele ciente, sendo irrelevante, nesse contexto, que o objetivo do réu tenha sido de visitar sua filha, porque, para isso, deveria buscar as vias legais admitidas no direito, e não deliberadamente descumprir ordem judicial da qual tinha ciência.

Voltando-me à dosimetria da pena, assim se pronunciou o magistrado, na primeira fase, quanto ao crime do art. 24-A da Lei 11.340/06:

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que
a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta;
os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social,
os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo
. Destaca-se que
os motivos do crime
, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129),
são próprios do tipo penal.

As circunstâncias do crime,
entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26)
não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito
; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tubunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016);
as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional
; Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 07 meses de detenção.

Já no tocante ao crime de ameaça, assim ficou consignado na sentença:

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta
; os antecedentes criminais não estão maculados (FAC's); a personalidade do agente não é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social,
os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo.
Destaca-se que
os motivos do crime
, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in 'Penal Comentado' p. 129),
são próprios do tipo penal.

As circunstâncias do crime
, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in ' Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança' p. 26)
não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou conduta desproporcinal na prática do delito
; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tubunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016);
as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;
Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 01 mês e 15 dias de detenção.

Prima facie,
ressalto que compartilho do entendimento adotado pelo STJ segundo o qual
“’o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante’ (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021)”
(STJ, AgRg no AREsp 1918068/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 04/11/2021). No mesmo sentido inclina-se este Órgão fracionário. Cito, de forma ilustrativa, julgado de relatoria do E. Des. Willian Silva:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE DE SENTENÇA INTEGRATIVA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. EXISTÊNCIA DE PROVAS DO CRIME DESCRITO NO ART. 129, §1º, II DO CP. DOSIMETRIA. REFORÇO DE FUNDAMENTAÇÃO. PENA MANTIDA. GRATUIDADE E ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Juízo não pode conferir efeitos infringentes a julgamento de embargos de declaração sem oitiva prévia da parte prejudicada. É possível a aplicação da teoria da causa madura no processo penal quando houver nos autos provas suficientes para embasar a decisão e quando não se tratar de apuração de fatos dos quais a parte não tenha se defendido em primeiro grau. A existência de provas de que a vítima sofreu politraumatismo craniano e permaneceu incapaz de exercer suas atividades regulares por mais de 30 (trinta) dias impõe a condenação do agente pela prática de lesão corporal grave, na forma do art. 129, §1º do CP.Pode o Tribunal promover reforço argumentativo na dosimetria da pena quando não haja reformatio in peius. A análise do pedido de gratuidade de justiça e isenção de custas é de competência do Juízo das execuções penais. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198778002, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)

Feitos tais esclarecimentos, constato que, de fato, na primeira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
valorou de forma negativa a culpabilidade do agente e os motivos do crime com base em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, o que é vedado pela jurisprudência:
STJ, EDcl no AREsp 1771179/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe
10/08/2021
.

Embora não haja elementos nos autos aptos a manter a negativação dos motivos do crime, a culpabilidade deve ser considerada de forma desfavorável ao réu, quanto à prática de ambos os delitos, porque exacerbou aquilo que seria necessário à consumação, uma vez que os crimes foram praticados na presença do filho do casal, que precisou intervir e impedir o réu, embriagado, de fazer algo mais grave contra sua mãe.

Ao negativar as circunstâncias dos crimes, o magistrado mencionou a desproporcionalidade e a agressividade exacerbada na prática dos delitos, o que, a meu ver, apresenta-se adequado.

Digo isso porque é possível extrair da prova oral que não foi aquela a primeira vez que o acusado compareceu à residência da vítima, mesmo diante da ciência de medidas protetivas em seu desfavor, sendo certo que a ameaça de morte feita pelo réu, na posse de uma faca, desborda do inerente ao tipo penal, representando maior agressividade em sua conduta.

Em relação às consequências do delito, também reputo hígida a fundamentação quanto ao abalo emocional sofrido pela vítima, não apenas no dia dos fatos, uma vez que, pelo depoimento prestado, os traumas psicológicos não cessaram, já que quando da audiência ainda tinha medo de que o réu pudesse lhe fazer algo, na medida em que ficava sozinha em casa muitas vezes.

Não bastasse isso, a vítima disse que o acusado lhe agredia fisicamente enquanto tinham uma relação e que a separação não foi tranquila, pois o réu sempre que bebia, mesmo separado, voltava à residência da ofendida para agredi-la.

Ante o exposto, entendo que deve ser decotada apenas a valoração negativa da culpabilidade, remanescendo em desfavor do réu outras três circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime).

A pena abstratamente para o crime de descumprimento de medida protetiva é de detenção, de 03 (três) meses a 02 (dois) anos, e para o crime de ameaça, a reprimenda prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador é de 01 (um) a 06 (seis) meses de detenção.

Conforme orienta o STJ,
“diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
. (STJ, AgRg no REsp 1919781/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021)

Nesta senda, a exasperação da pena-base dos crimes do art. 24-A da Lei 11.340/06 e do art. 147 do CP, em, respectivamente, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, encontra-se inclusive aquém da necessária e adequada à finalidade do instituto penal, pois representa fração inferior a 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente previstas para o crime.

Logo, ainda que desconsiderada a circunstância judicial dos motivos do crime, entendo que atendem à premissa da proporcionalidade as penas-bases fixadas em 07 (sete) meses de detenção e em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, diante da pendência de três vetoriais negativas.

Em relação à indenização mínima fixada, o STJ, em sede de julgamento de recurso repetitivo, definiu a tese segundo a qual
“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

No referido julgamento, ficou claro que a indenização deve corresponder a um montante que possa ser relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, o qual, certamente, é de difícil mensuração.

In casu,
o acusado, além de descumprir medidas protetivas de urgência da qual tinha ciência, proferiu ameaça de morte contra a vítima, munido de uma faca, e na presença do filho do casal, que precisou intervir para que a situação não se agravasse. Além disso, a ofendida remanesceu com sequelas piscológicas e receio de que o réu lhe fizesse algum mal injusto mesmo após os fatos.

Reputo extremamente graves os fatos atribuídos ao apelante, mas também não posso desconsiderar, como vetor para a fixação da indenização, a aparentemente precária condição econômica do réu, eletricista, que estava preso até o momento da sentença, e assistido pela Defensoria Pública. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARÂMETROS EMPREGADOS. ISENÇÃO DE CUSTAS. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Nas consequências do crime, fundamentou-se com base no desgaste e abalo emocional. Ocorre que a criminalização da conduta visa justamente garantir a maior efetividade das medidas protetivas e, assim, evitar novos abalos emocionais, físicos ou psicológicos da vítima, que já se encontra desgastada. Logo, a fundamentação empregada já é inerente ao tipo penal. 2. O pleito indenizatório foi expressamente formulado na inicial e, uma vez reconhecido o descumprimento da medida protetiva e a prática do delito, o dano moral independe de prova especial, sendo in re ipsa. 3. É necessário ponderar as circunstâncias do caso concreto e a situação econômica do Apelante. Ademais, deve-se considerar que o juízo criminal tem a competência de fixar o valor mínimo para a reparação dos danos, o que não impossibilita a posterior apuração do valor definitivo com o ajuizamento da ação civil ex delicto, na forma do artigo 63 do CPP. Sendo assim, justo e adequado redimensionar a indenização por danos morais, sem prejuízo do posterior ajuizamento da ação ex delicto. 4. A concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, uma vez que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3°, do CPC c/c art. 3° do CPP (TJES, Classe: Apelação Criminal, 002180000594, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA - Relator Substituto : GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048210047683, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

Assim sendo, sem desconsiderar a gravidade dos fatos imputados ao réu, mas também avaliando suas aparentemente parcas condições econômicas, reputo necessário o redimensionamento da verba arbitrada pelo magistrado
a quo
para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia que a meu ver atende à premissa da proporcionalidade, o que não impossibilita a posterior apuração do valor definitivo com ajuizamento da ação civil
ex delito
.

Destaco que, conforme já ressaltado por esta Corte,
“e
m situações semelhantes
(...)
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem mantido indenizações por dano moral no patamar de R$ 1.500,00 (AgRg no REsp 1670242 / MS; AgRg no REsp 1663161 / M S; AgRg no REsp 1666151 / MS ) a R$ 3.000,00 (REsp 1675874 / MS; REsp 1643051 / MS)”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 006190050119, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 09/12/2020, Publicação: 12/01/2021).

Por fim, reafirmo a jurisprudência desta Corte no sentido de que
“a
concessão da Assistência Judiciária Gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190164293, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022).

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir a indenização fixada a título de reparação mínima pelos danos morais ocasionados à vítima para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA
. MARIA DA PENHA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE DOLO. ATIPICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. DECOTE DOS MOTIVOS DO CRIME. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE.
INDENIZAÇÃO. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. REDIMENSIONAMENTO. CONDIÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA
E ISENÇÃO DE CUSTAS.
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. A autoria e a materialidade dos crimes de ameaça e de descumprimento de medida protetiva, praticados pelo acusado contra sua ex-companheira, restaram devidamente comprovadas nos autos, em especial pelos depoimentos prestados pela vítima tanto em esfera policial quanto judicial, corroborados pelas declarações prestadas pelos policiais que atenderam à ocorrência.

2. Rememora-se que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).
In casu
, a palavra da ofendida possui ainda maior relevância e valor probatório contundente, porquanto corroborada pela palavra de agentes públicos sem interesse na causa.

3. Deve ser rejeitada a tese que busca o reconhecimento da atipicidade da conduta do réu, ainda que tenha sido precedida de discussão entre as partes ou que o réu estivesse embriagado, porquanto
“o
crime de ameaça independe para sua configuração de ânimo calmo e refletido”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011170158551, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA - Relator Substituto: EZEQUIEL TURIBIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 12/05/2021, Publicação: 07/06/2021). Ademais,
“
é no calor dos acontecimentos, quando há maior estado de excitamento e inflamação do humor, que comumente ocorrem as ameaças”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011160166549, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 09/12/2020, Publicação: 12/01/2021); sendo tal circunstância, portanto, insuficiente ao afastamento do dolo.

4. Em relação ao crime do art. 24-A da Lei 11.340/06, o dolo necessário à configuração do delito restou evidenciado pela existência de documentos nos autos demonstrando que havia medidas protetivas contra o acusado, das quais estava ele ciente, sendo irrelevante, nesse contexto, que o objetivo do réu tenha sido de visitar sua filha, porque, para isso, deveria buscar as vias legais admitidas no direito, e não deliberadamente descumprir ordem judicial da qual tinha ciência.

5. Compartilha-se do entendimento adotado pelo STJ segundo o qual
“’o efeito devolutivo da apelação permite ao julgador de substituir a fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante e assim manter a quantidade de pena imposta, sem que isso configure violação ao princípio da ne reformatio in pejus (artigo 617 do CPP), desde que isso não implique em aumento da pena fixada pelo juízo sentenciante’ (AgRg no AREsp n. 1.763.108/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 15/03/2021)”
(STJ, AgRg no AREsp 1918068/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 04/11/2021).

6. Embora, na primeira fase da dosimetria, o magistrado
a quo
tenha valorado de forma negativa a culpabilidade do agente e os motivos do crime com base em elementos genéricos e inerentes ao tipo penal, em reforço de fundamentação, é possível inferir elementos nos autos aptos à negativação da culpabilidade.

7. Adequada a valoração negativa das circunstâncias dos crimes, em razão da desproporcionalidade e da agressividade exacerbada na prática dos delitos, e, em relação às consequências do delito, hígida a fundamentação quanto ao abalo emocional sofrido pela vítima, não apenas no dia dos fatos, tendo os traumas psicológicos se prolongado no tempo.

8. Ainda que desconsiderada a circunstância judicial dos motivos do crime, atendem à premissa da proporcionalidade as penas-bases fixadas em 07 (sete) meses de detenção e em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de detenção, diante da pendência de três vetoriais negativas.

9. Sem desconsiderar a gravidade dos fatos imputados ao réu, mas também avaliando suas aparentemente parcas condições econômicas, é necessário o redimensionamento da verba arbitrada pelo magistrado
a quo
para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia que atende à premissa da proporcionalidade, o que não impossibilita a posterior apuração do valor definitivo com ajuizamento da ação civil
ex delito
.

10. Reafirma-se a jurisprudência desta Corte no sentido de que
“a
concessão da Assistência Judiciária Gratuita, com a consequente isenção das custas processuais, só poderá ser examinada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190164293, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 20/01/2022).

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

à unanimidade, CONHECER da apelação e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para reduzir a indenização fixada a título de reparação mínima pelos danos morais ocasionados à vítima para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do voto proferido pela E. Relatora.